Tribunal: TJSP
Processo: 2150382-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o cumprimento de acórdão que concedeu a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos da autora, ora agravada - Insurgência do Banco réu – Em consulta aos autos subjacentes, foi prolatada sentença julgando o mérito do processo em cognição exauriente - Perda superveniente do objeto recursal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o cumprimento de acórdão que concedeu a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos da autora, ora agravada - Insurgência do Banco réu – Em consulta aos autos subjacentes, foi prolatada sentença julgando o mérito do processo em cognição exauriente - Perda superveniente do objeto recursal – Aplicação do artigo 932, III do NCPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150382-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIA GLORIDA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150382-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18092 - SRF
2
VOTO No
: 18092
AG. INST.
: 2150382-73.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro de Bauru 4a Vara Cível
AGTE.
: Banco do Brasil S/A
AGDA.
: Maria Florida de Jesus
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou o cumprimento
de acórdão que concedeu a tutela de urgência pretendida para limitar os
descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos da autora, ora
agravada - Insurgência do Banco réu Em consulta aos autos subjacentes,
foi prolatada sentença julgando o mérito do processo em cognição
exauriente - Perda superveniente do objeto recursal Aplicação do artigo
932, III do NCPC - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150382-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18092 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 104, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro de Bauru,
Dr. Arthur de Paula Gonçalves que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela
agravada, determinou a intimação do Banco agravante para cumprir o acórdão de
fls. 234/239, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00.
Busca a Instituição Financeira ré a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
ajuizada
pela
agravada,
pretendendo em síntese a limitação dos descontos dos empréstimos consignados
realizados com o Banco réu.
Requereu tutela de urgência para que os descontos fossem
limitados a 30% de seus vencimentos líquidos.
A tutela foi indeferida pelo juízo “a quo”, o que ensejou
interposição de recurso de Agravo de Instrumento pela autora, ora agravada.
O recurso foi provido, para a concessão da tutela pretendida,
conforme fls. 234/239 dos autos principais.
Assim, foi proferida a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Intime-se a parte ré, na pessoa do procurador dela, para cumprir o
acórdão de páginas 234/239, no prazo de cinco dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$10.000,00.
2. Sentença em separado.
Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
No entanto, o recurso não merece ser conhecido.
Em consulta aos autos subjacentes, denota-se que a ação
encontra-se sentenciada pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 244/253 dos autos
principais), que entendeu por bem em julgar parcialmente procedente a demanda,
para limitar os empréstimos em discussão a 30% dos rendimentos líquidos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150382-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18092 - SRF
4
autora, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.
Dessa forma, fica prejudicada a apreciação do recurso, ante a
perda do objeto.
Nesse sentido entendimento desta E. Corte e desta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Informação prestadas nos autos de que o
feito encontra-se sentenciado Perda do objeto Recurso Prejudicado.”
(TJSP AI: 2103225-80.2015.8.26.0000 16a Câmara de Direito Privado
Julgamento: 04/11/2015 Relator: Luís Fernando Lodi) (g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão monocrática da
Relatora que concedeu antecipação de tutela - Sentença superveniente de
mérito - Perda do objeto recursal - Agravo regimental a que se dá
provimento para julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento.”
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2164510-11.2014.8.26.0000; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2014; Data
de Registro: 13/11/2014) (g.n.).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
C.C.
TUTELA
ANTECIPADA - Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para
determinar que o Banco réu se abstenha de efetuar descontos
automáticos na folha de pagamento e/ou conta corrente da autora em
valor superior a 30% de seus rendimentos líquidos. Inconformismo da
instituição financeira requerida. Recurso não está em condições de ser
conhecido pela perda superveniente de seu objeto, considerando que foi
prolatada sentença julgando o mérito do processo em cognição
exauriente. Decisão que possui natureza definitiva e substitui a decisão
proferida "initio litis" em sede de cognição sumária, absorvendo os seus
efeitos. Precedentes do TJSP e do C. STJ. - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2237439-66.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020) (g.n.).
Assim, o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo
932, III do NCPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator